Tribunal: TJMT
Processo: 1046512-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO OFENSIVO. DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam à concretização da dignidade da pessoa humana. 2- No desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade dos fatos ou assumir uma postura injuriosa ou difamatória ao divulgar fatos que possam macular a integridade moral do indivíduo. 3- Restou evidente que as falas da Reclamada na forma veiculada, e endereçada a ocupantes de função pública, causam indevido constrangimento e dano à sua imagem. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto; 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046512-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (RECORRENTE), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), FELIPE TANAHASHI ALVES - CPF: 023.412.941-70 (RECORRENTE), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES - CPF: 008.051.841-98 (RECORRENTE), CRISTIANNE TEODORO OJEDA - CPF: 298.267.988-43 (RECORRIDO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), ROBSON GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 666.920.591-00 (RECORRIDO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023